Tribunal: TJSP
Processo: 1025886-58.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO – DECLARAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS – DEMAIS PLEITOS DESCABÍVEIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO A VERBA SUCUMBENCIAL – CABIMENTO - DECLARAÇÃO INTEGRATIVA – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM ALEGAÇÕES DE OMISSÃO – ASPECTOS TÍPICOS DE ARGUMENTAÇÃO E DE ACRÉSCIMOS ÀS RAZÕES DE DECIDIR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART.

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO – DECLARAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS – DEMAIS PLEITOS DESCABÍVEIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO A VERBA SUCUMBENCIAL – CABIMENTO - DECLARAÇÃO INTEGRATIVA – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM ALEGAÇÕES DE OMISSÃO – ASPECTOS TÍPICOS DE ARGUMENTAÇÃO E DE ACRÉSCIMOS ÀS RAZÕES DE DECIDIR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC – MATÉRIA ESGOTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – FINALIDADE ESPECÍFICA QUE CABE AO RECURSO. DESACOLHIMENTO.
RECURSO DA ARTESP ACOLHIDO, sem alteração do resultado; REJEITADO o RECURSO DA CONCESSIONÁRIA, com observação.